Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-26.2016.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-26.2016.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SECRETARIA DE CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO

Advogado(s)
:

APELADO: INTERTROPICAL TROPICAL DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO AURELIO SILVA CARELLI, MARIO DE QUEIROZ SEPULVEDA, MARIO RICARDO PEREIRA SEPULVEDA, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DA LIDE EM 29.11.1995. DÍVIDA ATIVA INSCRITA NO DIA 18/07/1991. CITAÇÃO POR EDITAL OCORRIDA A 09.07.2013. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000277-03.2017.8.05.0119
, tendo como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA,
sendo Apelados
INTERTROPICAL TROPICAL DE ALIMENTOS LTDA - ME E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.